Tribunal: TJPA
Processo: 0811056-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811056-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELIETE MIRANDA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART.
121, § 2º, II, IV E VII, C/C, ART. 29,

DO CPB.

FATO
: Paciente presa em razão da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado do qual foi vítima um Policial Militar da Reserva, sendo decretada sua prisão preventiva com fulcro nos artigos 312 e 313 do CPP, pois presentes prova de materialidade e indícios de autoria, além da necessidade de resguardar a ordem pública.

Alegação defensiva de falta de fundamentação da decisão singular, não tendo o magistrado considerado se tratar de pessoa idosa, primária e de bons antecedentes, que sofre com problemas de saúde para os quais não vem recebendo a necessária medicação pelo Sistema Penal, requerendo a substituição da medida por cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR.

INOCORRÊNCIA
. A decisão pela custódia preventiva da paciente se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, restando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 e 313 do CPP, não sendo suas supostas condições pessoais favoráveis suficiente à revogação da medida.

Configurada a necessidade de se garantir e resguardar a ordem pública,
não havendo que se falar, portanto, em flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da decisão singular uma vez que
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva, cuja substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, não se mostra cabível ante a insuficiência de tais medidas.

Paciente que tem 57 anos de idade, não sendo idosa, nos termos da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso, como alega a impetrante.

Alegação de que a paciente faz uso de remédio contínuo e de que este não vem sendo fornecido pelo Sistema Penal que não restou comprovada nos autos.

Dispositivos em Referência: Artigos 312, 313, I, e 319,

do CPP, bem como a Lei

nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
10
de julho de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ELIETE MIRANDA DA COSTA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Alega a impetrante, em síntese,
que a paciente está sofrendo coação ilegal em seu direito de locomoção em razão da decisão proferida pela autoridade coatora que, nos autos da ação penal nº. 0809417- 98.2024.8.14.0401, decretou e manteve sua prisão preventiva, mas que esta se mostra desproporcional e desnecessária, além de ser carente de fundamentação.

Afirma a impetrante que a paciente é pessoa idosa e faz uso de medicação controlada, mas que não está recebendo seus remédios pelo Sistema Penal, o que vem ocasionando quadros recorrentes de pico de pressão.

Que em pedido de revogação da tutela cautelar o Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão da ordem, porém, a autoridade coatora denegou o pedido, apesar de não se fazerem presentes os requisitos necessários à medida.

Requereu a concessão da ordem para que a paciente possa responder em liberdade à ação penal.

Juntou documentos.

O feito foi distribuído à relatoria da Desª. Kédima Lyra que se declarou suspeita e o encaminhou a redistribuição, ID 27320992.

Recebidos os autos em redistribuição, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 27452741, sendo estas acostadas em ID 27504634/35, sendo denegado o pedido liminar em decisão de ID 27531029.

Nesta Superior Instância, parecer em ID 27973442, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ELIETE MIRANDA DA COSTA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade da paciente em razão de ausência de fundamentação da decisão que denegou o pedido de revogação de sua prisão preventiva, afirmando ser a paciente pessoa idosa, com problemas de saúde e detentora de condições pessoais favoráveis.

Adianto que denego a ordem.

A paciente teve sua prisão preventiva decretada e mantida em razão da suposta participação no crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VII (crime contra autoridade ou agente público), combinados com o artigo 29 (concurso de pessoas), que teve como vítima um Policial Militar reformado, fato ocorrido em 23 de abril de 2023, por volta das 10:50 horas, na Passagem João de Deus, bairro do Guamá, Belém/PA.

O pedido de decretação de sua prisão foi formulado por autoridade competente ante os fortes indícios de que a paciente participou ativamente da organização da empreitada criminosa que ceifou a vida do PM reformado, providenciando moradia, alimentação vigilância para os autores do crime, sendo o pedido deferido pelo magistrado singular ante a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, conforme determina o art. 312 do CPP.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente o magistrado

devidamente fundamentou sua decisão, com base no caso concreto, tendo assim afirmado:

“...a acusada representa risco à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos imputados e a forma como teriam sido executados, circunstâncias que constituem motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

(...)

Estão, portanto, configurados tanto o
fumus commissi delicti
, consubstanciado na presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, quanto o periculum libertatis, evidenciado pela necessidade de garantir a ordem pública.

Não vislumbro, ainda, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

MANTENHO inalterada a decisão anterior, constante no ID nº 139408034, e consequentemente INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, pelos mesmos fundamentos ali expostos, não havendo fatos ou circunstâncias novas que justifiquem a sua revisão. A prisão cautelar permanece adequada, proporcional e necessária ao atual estágio da persecução penal, estando devidamente fundamentada e amparada no princípio da contemporaneidade.”

Observa-se, ainda, que o magistrado fez menção aos fundamentos de sua decisão anterior, porém esta não foi trazida aos autos pela impetrante, impedindo uma análise mais aprofundada dos argumentos ali utilizados, restando, porém, demonstrada a necessidade de manutenção da custódia da paciente para resguardo da ordem pública, que efetivamente há que ser preservada, restando configurados os requisitos do art. 312 do CPP, bem como do art. 313, I, do mesmo diploma legal, afirmando não ser cabível ao caso a substituição por medidas cautelares diversas por não se mostrarem suficientes ao caso.

Assim, havendo na decisão singular devida fundamentação às razões de decidir do magistrado, na medida em que demonstrou, com base no caso concreto, sua necessidade, não há qualquer ilegalidade a ser reparada por esta via mandamental, se mostrando a prisão preventiva necessária e adequada ao caso, já tendo neste sentido se manifestado a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO COMUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante das graves circunstâncias do caso concreto (modus operandi) e do fundado risco de reiteração delitiva. 3. O agravante, reincidente, teria tentado ceifar a vida da vítima, mediante golpes de faca na região da cabeça do ofendido, causando-lhe graves lesões, não se consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade. 4. A prisão preventiva também justifica-se diante do risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante é reincidente. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 833150 SP 2023/0215307-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2024)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art . 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3 . No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente) . 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

Observa-se haver nos autos elementos concretos a indicar que a liberdade da paciente coloca em risco a ordem pública, não se mostrando a decisão singular como ilegal ou desproporcional, razão pela qual não há que ser concedida a ordem pleiteada, pois ainda que tenha o magistrado
lançado mão da chamada fundamentação
per relationem,
tal não enseja nulidade da decisão e tampouco configura falta de fundamentação, como nos orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. ACÓRDÃO QUE FEZ REFERÊNCIA, EM PARTE, AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - In casu, para além da referência em parte ao parecer ministerial, o V. acórdão recorrido utiliza fundamentos próprios e autônomos para julgar improcedente a revisão criminal, servindo a técnica per relationem apenas como reforço de fundamentação do relator em seu voto, de modo que não se verifica nulidade. II -
E pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público, como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade. III - Ademais, a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação, como no presente caso.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1994948 RS 2021/0318067-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Tem-se, portanto, que a decisão proferida pelo magistrado singular se mostra perfeitamente válida, não havendo que se falar em vício por falta de fundamentação, o que não se configuraria ainda que tenha feito menção à decisão anterior, que a impetrante não trouxe aos autos.

É cediço que a necessidade da decretação ou da manutenção da prisão cautelar, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, deve obrigatoriamente ser demonstrada com fundamentos objetivos e elementos concretos contidos nos autos que revelem a presença dos elementos autorizadores da custódia, pois em decorrência de seu caráter cautelar a prisão preventiva deve estar pautada na presença de dois requisitos básicos, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, que exige como pressupostos a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que efetivamente se observa na decisão singular,
não havendo que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida, pois à evidência que presentes os requisitos necessários

ao decreto cautelar e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiva
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que efetivamente se observa no caso dos autos, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, sendo tal entendimento traduzido na ementa colacionada a seguir, veja-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Ressalto, por fim, que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são,
per si
, suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

Quanto à alegação de que a paciente é idosa, tem-se que tal condição não se configura, pois conforme relatado pela impetrante ela tem 57 anos de idade e, de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, a pessoa é considerada idosa a partir dos 60 anos de idade, sendo tal marco definido para fins de assegurar direitos e prioridades, além de outras garantias, sendo certo ainda que há leis que estabelecem critérios diferentes para fins específicos, como, por exemplo, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) que exige que o agente tenha 65 anos para sua concessão, não havendo em nosso ordenamento nenhuma previsão para que aquele com 57 anos de idade seja considerado idoso.

No que concerne à alegação de que a paciente faz uso de remédio de uso contínuo, em razão de sofrer de hipertensão, e tal medicação não ser fornecida pelo Sistema Penal, tenho que tal não restou comprovado nos autos na medida em não trouxe a impetrante qualquer prova do alegado, tendo o magistrado singular ressaltado em sua decisão esta mesma circunstância, assim afirmando:

“...quanto à alegada ausência de medicação, observou-se que a defesa não trouxe aos autos qualquer prova concreta acerca da suposta falha no fornecimento de medicamentos à custodiada. Destacou-se que se tratava de alegação sem respaldo nos autos e que eventuais dificuldades poderiam ser solucionadas por meio de articulação entre a defesa e a unidade prisional.”

Assim, por não haver qualquer prova acerca de tal alegação – não fornecimento de medicação à paciente pelo Sistema Penal, não há como ser sequer analisado o pleito, pois a prova de suas alegações é ônus da impetrante, principalmente em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória.

Ante o exposto, e
acompanhando a manifestação ministerial,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/07/2025